Tribunal: TJDFT
Processo: 0721622-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) PROCESSO N.: 0721622-30.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: NS CONSTRUCAO EM AMBIENTES EIRELI - ME IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DA ECONOMIA DO DISTRITO FEDERA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por NS CONSTRUÇÃO EM AMBIENTES EIRELI - ME contra ato imputado ao SECRETARIO DE ESTADO DA ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, consistente em exigir a comprovação do pagamento e do recebimento das cotas de capital da empresa pelos sócios adquirentes e retirantes, para alteração cadastral da empresa. Pretende, já em sede liminar, seja determinado que a dita autoridade coatora se abstenha de exigir qualquer documento fora daqueles determinados em lei, dando-se regular continuidade à alteração cadastral da empresa, para que sejam reiniciadas imediatamente as suas atividades. Nada obstante a relevância da argumentação aduzida pela impetrante, relego a análise do pleito liminar para momento posterior à apresentação de informações, com o fito de se averiguar a existência de justificativa para que a alteração cadastral da impetrante seja promovida mediante a apresentação dos documentos exigidos ao ID 17509803. Assim, intime-se a indigitada autoridade coatora acerca da presente, bem como para que preste as informações (art. 7o, I e II, da Lei No 12.016/2009). Uma vez prestadas, tornem os autos à conclusão. Brasília/DF, 8 de julho de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator